Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA DO TÍTULO EXECUTIVO. REVELIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADA.
1. A configuração da revelia do réu, ora apelante, impede a discussão de matérias fáticas, limitando-se a análise nesta seara às matérias cognoscíveis de ofício, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão.
2. A falha na prestação do serviço bancário, a má-fé do banco na realização do negócio jurídico, e o consequente enriquecimento ilícito, não são matérias cognoscíveis de ofício, portanto, inadmissível sua análise nessa seara recursal em razão da preclusão.
3. Negou-se provimento ao recurso.